Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, caso omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. No caso em tela, não há omissão, obscuridade ou contrariedade na fundamentação da decisão ora embargada, tendo em vista que se limitou a reconhecer a absoluta perda do objeto recursal, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem, que confirmou a tutela provisória de urgência para acolher “os embargos de terceiro para determinar que não recaiam medidas constritivas sobre o imóvel sala 442 do prédio Via Import Center, matrícula 27439.”. Consigne-se, por relevante, que a decisão agravada consistiu apenas em “determinar a suspensão das medidas constritivas em relação ao” aludido imóvel. Assim, considerando que os presentes Embargos de Declaração revelam a nítida intenção de rever o entendimento firmado por ocasião da negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento, não há como acolhê-los, notadamente por terem os aludidos embargos finalidade diversa, não sendo, portanto, a via adequada para a revogação do “decisum” ora embargado. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora